Tribunal: TJBA
Processo: 8025858-64.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8025858-64.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: DALILLA SOUZA PASSINI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS COM FULCRO NO ART. 366 DO CPP. PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA E SUSPENSÃO DO CPF E CNH DA ACUSADA. PERTINÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. FATO OCORRIDO EM 2021. TEMPERAMENTO DA SÚMULA N.º 445 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Caso em Exame 1 – O Ministério Público interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu os pedidos de produção antecipada de provas e bloqueio/suspensão do CPF da acusada. 2 – A ré foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 171, do Código Penal sob a acusação de que “[...] no dia 06 de abril de 2021, por volta das 09h58min, em uma Agência do Banco do Brasil, localizada na av. Getúlio Vargas, a acusada obteve da vítima o valor de R$ 500,00 reais, por meio fraudulento [...] A vítima percebeu que não houve a transferência e, portanto, se tratava de um golpe via PIX”. II – Questão em Discussão 3 – Definir se o caso atende os requisitos para a produção antecipada de provas e se há sustentação legal para a suspensão do CPF e da CNH da acusada. III – Razões de Decidir 4 – Verifica-se, no caso, que a acusada foi citada por edital, mas não compareceu nem constituiu advogado, razão pela qual foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Por sua vez, a prova que se pretende produzir é consubstanciada em depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, 5 - Acerca da produção antecipada de provas, sabe-se que o legislador ordinário, ao alterar o art. 366 do Código de Processo Penal, conferiu ao magistrado que conduz a ação penal, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, a possibilidade de determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, em decisão concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula n.º 455, STJ). 6 - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, temperando o entendimento sumulado, passou a admitir que as testemunhas policiais constituem exceção, uma vez que sua oitiva carrega peculiaridades, tendo em vista que lidam diariamente com diversas ocorrências e o decurso do tempo pode fazer com que não se lembrem dos fatos, dificultando o alcance da verdade real, que é o que se busca no processo penal. 7 – Forçoso reconhecer, portanto, que, sob pena de perecimento de elementos importantes, é recomendada, no caso, a produção antecipada de prova, considerando que a prática delituosa imputada à ré foi praticada em 6 de abril de 2021 – há mais de quatro anos -, sem que se tenha qualquer perspectiva de quando o processo retornará a sua marcha, considerado que a acusada se encontra em lugar incerto e não conhecido. 8 – Ressalte-se que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese defensiva e, ante argumentos idôneos, poderá até mesmo conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente. 9 – Em relação à medida de suspensão da CNH e do CPF, verifica-se que nada obstante o poder geral de cautela conferido aos juízes que atuam no âmbito penal não possua a mesma amplitude do que aquele atribuído aos magistrados que apreciam demandas cíveis, tal poder que envolve a adoção de medidas cautelares atípicas ou inominadas que restrinjam direitos do investigado ou réu, não são extirpados em caráter absoluto no âmbito penal, pois a Jurisprudência Pátria, incluindo julgamentos proferidos pelo STJ e pelo STF, têm admitido de forma excepcional e motivada, por força justamente do Poder Geral de Cautela, a imposição de medida cautelar atípica aos réus ou investigados na esfera criminal. 10 – A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não constitui-se novidade no direito penal brasileiro, pois, embora não prevista expressamente no CPP, trata-se de medida cautelar típica consignada em outra norma do ordenamento jurídico, mais precisamente no art. 294 do Código de trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97) na parte que envolve os crimes de trânsito. Embora não previstas expressamente no CPP, as medidas cautelares pleiteadas pelo Ministério Público enquadram-se nas balizas previstas no art. 282, I, e § 1º, do CPP para as medidas típicas, considerando que têm por objetivo assegurar a aplicação da lei penal. IV – Dispositivo e Tese 11 – Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Presente o risco de perecimento e ausente prejuízo para a defesa, impõe-se deferir o pedido de produção antecipada de prova; 2. Observados os critérios do art. 282, do Código de Processo Penal, e considerado o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, o pedido de suspensão do CPF e da CNH da acusada deve ser deferido”. Dispositivos relevantes citados: Art. 171, do Código Penal e artigos 282 e 366 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula 455. TJ-BA - RSE: 03001605720148050256, Relator: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/02/2020; STF, Primeira Turma, Inq 4954 AgR, REl. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 12/11/2024. RESE 8025858-64.2022.8.05.0080 – SALVADOR/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 8025858-64.2022.8.05.0080, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrida DALILLA DE SOUZA PASSINI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator